Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-89.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005042-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.023.231-80 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo.

Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1005042-89.2021.8.11.0003), ajuizada por MARCILENE FERREIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que vem sofrendo impactos negativos em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19, sendo que eventual condenação desarrazoada ocasionará prejuízo financeiro a Companhia que já vivencia a sua mais grave crise.

Aduz que cumpriu o que determina a Resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC, oportunizando a reacomodação da Recorrida ou o reembolso integral do valor pago.

Afirma que a Recorrida optou por sua reacomodação, haja vista que não se tratava de alteração significativa e a sua ocorrência não ocasionou nenhum dano efetivo, o que inclusive afasta a possibilidade de fixação de danos morais.

Ao arremate, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra desproporcional ao dano suportado pela Recorrida, razão pela qual o
quantum
deve ser reduzido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Nas contrarrazões de ID 128413658, a Apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a Recorrente interpôs Recurso Inominado que se trata de instrumento processual próprio do rito abreviado dos Juizados Especiais.

No mérito, refutou as razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA INADEQUAÇÃO DO RECURSO

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a apelada suscitou em sede preliminar que o Recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, sob o fundamento de que fora interposto Recurso Inominado que é instrumento processual próprio do rito dos Juizados Especiais.

Pois bem. No caso dos autos tendo sido observado o prazo para a interposição da apelação e não podendo ser inferida a má-fé da Recorrente, deve ser adotado o princípio da fungibilidade para o recebimento das suas razões como recurso de apelação.

Ademais, conquanto denominado recurso inominado, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tratando-se de mera ocorrência de erro material.

Desse modo, não havendo prejuízo algum às partes, conheço do recurso e recebo-o como Recurso de Apelação, afastando a preliminar suscitada pela Recorrida.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar apontada em sede de contrarrazões, passo à análise do mérito recursal.

Verifica-se dos autos que a Recorrida ajuizou ação indenizatória de danos morais contra a Apelante, alegando, em síntese, que adquiriu passagem aérea com saída de Rondonópolis – MT em 29/10/2020, às 15h35m e chegada em Campinas às 18h35.

Asseverou que, próximo do horário de embarque anunciaram o cancelamento do voo, sendo-lhe oportunizada apenas o voo do dia seguinte no mesmo horário em Rondonópolis; ou o seu deslocamento até Cuiabá para que o embarque fosse efetuado na Capital.

Assim, alegou que somente foi possível efetivar o seu embarque no dia seguinte ao agendado, o que lhe teria acarretado diversos prejuízos.

Em sede recursal, a apelante sustenta que vem atravessando uma grave crise financeira ocasionada pelos cancelamentos provenientes da pandemia da COVID-19, sendo que a manutenção da sentença recorrida agravaria o seu colapso financeiro.

Além disso, apontou que o cancelamento do voo da Recorrida não foi capaz de gerar dano passível de indenização. Bem como, subsidiariamente, postulou pela redução do
quantum
indenizatório.

Não restam dúvidas de que a relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor; os serviços públicos também estão sujeitos às regras do CDC, e, assim sendo, apesar de o transporte aéreo se tratar, inequivocamente, de um serviço público prestado pela apelante na modalidade de concessão, do ponto de vista dos usuários, a Companhia aérea/concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista, tutelada pelas disposições protetivas do CDC.

A celeuma em comento já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça quando restou sedimento que
“as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”
, e também que,
“ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.

No caso dos autos, constata-se que o atraso de cerca de 24 horas na viagem da Recorrida resultou de falha na prestação do serviço contratado, e, ainda que Apelante afirme que prestou o devido auxílio e providenciou o embarque em outro voo para possibilitar que a Recorrida chegasse ao destino com o mínimo de atraso possível, a falha na prestação de serviço e a violação à dignidade consumerista são incontestáveis, não podendo o Judiciário simplesmente ignorá-las.

Nesse passo, mostra-se evidente o desrespeito à consumidora submetidas à situação desgastante, bem como de angústia e desconforto psicológico suportado, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova da sua efetiva ocorrência.

A Recorrida fora, inclusive, encaminhada a outro aeroporto da cidade de Cuiabá para embarcar em outro voo, aumentando o desgaste da consumidora com o deslocamento terrestre entre a cidade de origem e a Capital do Estado, quando inclusive suportou os custos da estadia e alimentação.

Outrossim, o simples atraso de tamanha monta, cerca de 24 horas, ao menos em regra, configura dano moral indenizável, conforme entendimento pretoriano. Ilustrativamente, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...). DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem
superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 3. (...). 4. (...).
(EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015 –
grifei
)

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
(TJMT - Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é sabido que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. O eg. STJ diz que o montante deve “
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir
”, cumprindo seja fixado “
de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias
” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Relª. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

Nesse sentido, as circunstâncias mais importantes do caso, a serem consideradas no arbitramento da verba indenizatória, são a capacidade econômica das partes; o baixo ou médio grau de culpa da empresa apelante, que providenciou, depois, o embarque da Recorrida em outro voo no dia seguinte; e, ainda, a inexistência de relato concreto – na petição inicial, que consubstancia a causa de pedir a ser examinada pelo Juízo – de consequência extrapatrimonial negativa de grande monta que tenha acometido a Recorrida, para além daquelas normais à espécie.

Desse modo, o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações semelhantes, bem como é condizente com o dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022